Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700987-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELE HELENA POLICARPO LOPES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento (não havendo, por ora, a previsão de realização por videoconferência), conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora